Tribunal: STF
Processo: RE 1343168
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MUNICÍPIO DE POÇOS DE CALDAS. CONTRATO DE CONCESSÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO. REAJUSTE DA TARIFA EM PRAZO ANTERIOR A UM ANO. ILEGALIDADE. COMPENSAÇÃO. DANO MORAL COLETIVO. CABIMENTO.
    - É nulo o novo reajuste da tarifa do transporte coletivo urbano antes de decorrido um ano após o último reajuste concedido (Lei 10.192/01,art.2°, § 1° e art. 3°).
    - Cabível a compensação como forma de restituição do indébito.
    - Tratando-se de relação de consumo, é devida a indenização por dano moral coletivo (CDC, art. 2°, VI)
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 22, XXVII, e 30, V, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Alegou o Parquet a nulidade do Decreto n° 7.916, de 06 de dezembro de 2004, que aprovou nova tarifa para os serviços de transporte coletivo urbano, reajustando-as de R$ 1,30 para R$ 1,40, descumprindo o contrato de concessão e não observando a periodicidade anual imposta pelo art. 70, II, da Lei 9.069/95.
    Requereu a declaração de ilegalidade do mencionado decreto e o impedimento da majoração da tarifa até fevereiro de 2005, com a condenação dos "demandados" a compensar os usuários do serviço e a ressarcir o dano moral coletivo causado.
    O contrato em questão (n° 205/04) foi celebrado em 26.11.2004 para a exploração do serviço público de transporte coletivo rodoviário regular de passageiros no Município de Poços de Caldas, mediante cobrança da tarifa inicial básica de R$ 1,30 (cláusula 11ª, § 1°), estabelecendo: "Cláusula décima -segunda: O valor da tarifa da concessão e demais serviços serão reajustados na periodicidade estabelecida pela legislação em vigor, considerando-se como data base deste contrato a da entrega da Proposta" (fl. 113).
    Pois, bem. Estabelece a Lei 10.192/01:
    (...)
    Não obstante, o Decreto municipal n° 7.916, de 6 de dezembro de 2004, estabeleceu o seguinte:
     (...)
    Data vênia, a argumentação do Alcaide no ato administrativo supra transcrito não tem a mínima sustentação legal. É absolutamente irrelevante a aprovação da tarifa de R$1,40 pela Comissão Municipal de Transportes, na medida em que o Prefeito deliberou reajustá-la para apenas R$1,30, o que fez por meio do Decreto 7.667/04 exatos treze meses após o reajuste anterior, ocorrido em janeiro de 2003.
    Como conseqüência, o reajuste seguinte só poderia ocorrer a partir de 25 de fevereiro de 2005, não tendo influência alguma sobre presente ação o resultado do julgamento objeto do recurso n° 1.0518.04.060097-6/06.
    Ainda que se queira fazer distinção entre reajuste de tarifa e recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato celebrado entre os réus da ação popular, a situação não se modifica, porque a proibição legal abrange tanto "reajuste" quanto "revisão", como se vê no diploma legal supra transcrito.
    (...)
    Dúvida não há, pois, sobre a nulidade do aumento decorrente do Decreto n° 7.916/04 do Município de Poços de Caldas, por ter autorizado o reajuste da tarifa das passagens de transporte coletivo urbano antes de decorrido um ano do reajuste anterior, infringindo as disposições dos artigos 2° e seus parágrafos, e 3°, da Lei 10.192/01. 
    (...)
    Por fim, caracterizando o preço da passagem do transporte coletivo urbano relação de consumo, é cabível a indenização por dano moral coletivo (CDC, art. 6°, VI) que, no caso, é presumível,porque evidente a perturbação da tranquilidade dos usuários do serviço pelo aumento ilegal praticado.
    Desse modo, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Contrato administrativo. Inadimplemento. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos ou da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE Nº 1.156.800 – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 3/12/18).
    Também nesse sentido: ARE nº 853.224/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/7/15 e AI nº 644.648/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 17/9/10.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 10 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente